Tribunal: TJSP
Processo: 1001368-88.2018.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001368-88.2018.8.26.0586/50000, da Comarca de São Roque, em que é
embargante DALVA DOMINGUES DE OLIVEIRA, é embargada MARIA JÚLIA
ANDRADE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001368-88.2018.8.26.0586/50000 -Voto no 7.223
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001368-88.2018.8.26.0586 / 50000
EMBARGANTE: Dalva Domingues de Oliveira
EMBARGADO: Maria Júlia Andrade Vasconcelos
Voto no. 7.223
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente
Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as
questões suscitadas nos limites das provas produzidas

Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos

Embargos rejeitados.
Dalva Domingues de Oliveira opõe embargos de
declaração contra o V. acórdão a fls. 692/697, que negou provimento ao recurso, em
síntese, visando a satisfação do requisito do prequestionamento exigido pelas Súmula
98 e 211 do C. STJ. Aduz que que o julgado foi omisso quanto à incidência dos arts.
413, 482, 489. 884 e 1219 do Código Civil e do art. 5o, incisos, XXXV e LIV da
Constituição Federal.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei n°
13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de declaração contra a decisão que
contiver: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Fixada tal premissa, os presentes embargos de
declaração devem ser rejeitados, vez que não veiculam pretensão aclaratória alguma.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante
dos autos, e os embargos limitam-se a manifestar a irresignação do embargante, com
pedido de reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso
interposto. O V. Acórdão explicitou que a gravidade das penalidades previstas nas
cláusulas impugnadas não indica, por si só, vício no acordo apto a ensejar sua
anulação. A avença foi firmada entre particulares, não tendo a requerente arguido e
demonstrado, concretamente, qualquer vício de consentimento ou eventual fraude ou
simulação, nos termos dos precedentes do C. STJ. O que se infere, especialmente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001368-88.2018.8.26.0586/50000 -Voto no 7.223
3
vista dos fundamentos inicialmente deduzidos pela autora à inicial, é ter havido
arrependimento em relação ao acordo pactuado, o qual não autoriza sua rescisão,
mormente pela via de embargos de declaração.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o
prequestionamento já está feito, pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos, nos
termos da fundamentação.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator